Tribunal: STF
Processo: RE 1425477
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 15ª Região, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DAS DETERMINAÇÕES IMPOSTAS NA LEI Nº 7.394/85. 



    1. Cuida-se de apelações manejadas pelo Município de Caruaru/PE e pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - CRTR 15ª REGIÃO, em face de sentença que julgou improcedente o pedido, em ação ordinária por este último movida, objetivando suspender o processo de seleção pública simplificada para o cargo de técnico em radiologia, a fim de retificar a remuneração prevista em edital aos termos estabelecidos na Lei nº 7.394/85; 



    2. Não se pode pretender alterar a remuneração prevista para o cargo em questão, adequando-a ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária; 



    3. Demais disso, a fixação do salário mínimo profissional dos técnicos em radiologia, de dois salários mínimos profissionais da região, acrescido de 40% (quarenta por cento) de adicional por risco de vida e insalubridade, por vinte e quatro horas de trabalhos semanais, na forma estabelecida na Lei nº 7.394/85, não se coaduna com a regra do Art. 7º, inciso IV, da Lei Constitucional, que veda "para qualquer fim" a vinculação ao salário mínimo; 



    4. Com relação aos honorários advocatícios, assiste razão ao Município de Caruaru, devendo o valor estabelecido na sentença, R$ 2.000,00 (dois mil reais), ser majorado para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 3.045,46 - três mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos); 



    5. Apelação do CRTR 15ª REGIÃO improvida. Apelação do Município de Caruaru provida para alterar a condenação em honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa. 



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 22, XVI, e 102, III, d, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão recorrido “contrariou matéria constitucional, uma vez que, reconheceu norma local, do Município de Caruaru/PE como apta a fixar remuneração dos técnicos em radiologia, indo de encontro ao já decidido por este Pretório Excelso em sede de ADPF 151/DF”.



    É o relatório. Decido.



    2. A contenda constitucional submetida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal consiste em definir se é aplicável, ou não, o piso salarial da profissão de técnico em radiologia, definido no art. 16 da Lei n. 7.394/1985, na admissão, pelo regime estatutário, de profissionais dessa área por ente público. Cito o teor desse dispositivo legal:



    Art. 16 – O salário mínimo dos profissionais, que executam as técnicas definidas no Art. 1º desta Lei, será equivalente a 2 (dois) salários mínimos profissionais da região, incidindo sobre esses vencimentos 40% (quarenta por cento) de risco de vida e insalubridade.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 151, declarou não recepcionado pela Constituição o art. 16 da Lei n. 7.394/1985. Cito a ementa (DJ de 11.4.2019):



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PISO SALARIAL DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA.



    1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo.



    2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985.



    3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



          (Relator Ministro Roberto Barroso)



    Houve ressalva dos efeitos da decisão no sentido de preservar determinadas situações jurídicas, conforme dispositivo do voto do relator:



    […] 4. Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985, ressalvando, porém, que:



    (i) os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000;



    (ii) fica congelada a base de cálculo em questão, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado da decisão que deferiu a medida cautelar (i.e., 13.05.2011), de modo a desindexar o salário mínimo. […]



    Todavia, entre as exceções para preservar os efeitos do aludido regramento não se encontra a discussão dos presentes autos, qual seja, a definição de piso remuneratório de servidor público estatutário estadual ou municipal ocupante de cargo na área técnica em radiologia.



    Em prestígio à autonomia dos entes federativos para dispor sobre a remuneração de seus servidores, a jurisprudência desta Suprema Corte “é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação da remuneração de servidores públicos, repelindo, assim, a vinculação da remuneração de servidores do Estado a fatores alheios à sua vontade e ao seu controle; seja às variações de índices de correção editados pela União; seja aos pisos salariais profissionais” (ADI 668, ministro Dias Toffoli – grifei).



    A corroborar esse entendimento, cito abaixo outro precedente proferido em discussão semelhante àquela desses autos, no qual se reconheceu correto o afastamento do piso salarial fixado na Lei n. 7.394/1985 para remuneração de servidor vinculado estatutariamente a determinado ente federativo:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que denegou a segurança e reconheceu a impossibilidade de aplicação do piso salarial fixado pela Lei Federal 7.394/85 ao impetrante, técnico em radiologia servidor público estatutário do referido Estado, em respeito à autonomia político-administrativa dos entes federativos.



    2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido  de ser indevida a vinculação de vencimentos de servidores públicos estaduais a piso salarial profissional da União.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1.339.419 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator